Tribunal: TJSP
Processo: 1018228-54.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização securitária c.c. perdas e danos. Cobertura da apólice contratada para os casos de doenças graves. Falha no dever de informação. Consumidor que não teve prévia e inequívoca ciência das Condições Gerais. Honorários contratuais despendidos para o ajuizamento da ação. Pleito de reembolso rejeitado. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização securitária c.c. perdas e danos. Cobertura da apólice contratada para os casos de doenças graves. Falha no dever de informação. Consumidor que não teve prévia e inequívoca ciência das Condições Gerais. Honorários contratuais despendidos para o ajuizamento da ação. Pleito de reembolso rejeitado. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554242
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018228-54.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
RAFAEL THOMAZIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018228-54.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018228-54.2019.8.26.0482 – Presidente Prudente
Apelante: Rafael Thomazin
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43279)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
indenização securitária c.c. perdas e danos.
Cobertura da apólice contratada para os casos de
doenças graves. Falha no dever de informação.
Consumidor que não teve prévia e inequívoca
ciência
das
Condições
Gerais.
Honorários
contratuais despendidos para o ajuizamento da
ação. Pleito de reembolso rejeitado. Sentença
reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 142/156) interposta por
Rafael Thomazin contra a sentença (fls. 134/139) proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, que julgou
improcedente a ação de cobrança de indenização securitária c.c. perdas e
danos, ajuizada por ele contra Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdência S/A. Discorre sobre os fatos. Afirma que o infarto agudo do
miocárdio é doença grave, possuindo relevante taxa de mortalidade. Diz que
cabia à ré o fornecimento de informações de forma adequada, já que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018228-54.2019.8.26.0482 -Voto no
3
contrato é de adesão. Sustenta que não teve acesso às cláusulas contratuais.
Alega que o site fornecido pela ré para acesso de informações acerca do
contrato não existe. Apoia-se em julgados. Discute o direito aos danos
materiais referentes aos honorários contratuais. Postula o provimento do
apelo.
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
apresentou contrarrazões às fls. 160/165, manifestando-se, em suma, pelo
não provimento do recurso.
Em síntese, o relatório.
O autor ajuizou a presente ação, aduzindo que
firmou com a ré uma proposta de seguro de vida no 33212036, em 19 de
abril de 2018, com cobertura adicional para doenças graves. Diz que, em
2019, sofreu um infarto agudo no miocárdio, porém, foi surpreendido com a
negativa de pagamento da seguradora ré, sob a alegação de que a patologia
sofrida pelo autor não se enquadra como doença grave.
Pois bem.
No conceito legal, o seguro é o contrato pelo qual o
segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados (artigo 757 do Código Civil).
Importante a fixação desse conceito, para não se
olvidar que a bilateralidade contratual se desenvolve na adequação
prêmio/risco coberto: o prêmio é fixado exatamente em função do risco
garantido.
Especificamente, na execução do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018228-54.2019.8.26.0482 -Voto no
4
seguro, são obrigados, segurado e segurador, a guardar a mais estrita boa-fé
(artigo 765, do Código Civil).
O contrato de seguro está subordinado aos
princípios do Direito do Consumidor, dentre eles o da boa-fé objetiva, que é,
segundo Cláudia Lima Marques, fonte de deveres especiais de anexos aos
deveres de prestação contratual, como o dever de informar, de cuidado e de
cooperação (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5a ed. RT,
2006, p.215).
Inicialmente, registre-se que o documento de fls.
20/23, único que foi comprovadamente entregue ao autor no ato da
contratação, garante a cobertura securitária em caso de doença grave.
Referido instrumento não fornece informação
adequada e clara sobre os produtos e serviços, nos termos do artigo 6o, III, do
Código de Defesa do Consumidor, nem ao menos emprega o devido destaque
para a referida cláusula limitativa, a fim de permitir sua imediata e fácil
compreensão, em cumprimento ao artigo 54, §4o, do mesmo diploma legal.
A sentença combatida, nos termos das alegações da
ré, entendeu que a patologia sofrida pelo autor está excluída da cobertura, nos
termos das Condições Gerais do Seguro.
Ocorre que, primeiramente, não há prova nos autos
de que das referidas condições teve o consumidor prévia e inequívoca
ciência, o que atrai a aplicação do art. 46 do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o qual os contratos que regulam as relações de
consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a
oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os
respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão
de seu sentido e alcance.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018228-54.2019.8.26.0482 -Voto no
5
Nesse contexto, pelas informações a que a parte
autora recebeu quando da adesão ao seguro, era certo que confiava no pronto
recebimento da indenização. Cabia à ré, no resguardo de seus interesses e
garantia da eficácia da cláusula limitativa dos direitos do autor, assegurar que
o consumidor recebesse informações claras e suficientes relativas ao contrato.
O sítio eletrônico constante do resumo do seguro,
quando acessado, redireciona a uma página de erro, não sendo o suficiente
para atestar a pronta informação ao autor.
Por todo o exposto, faz jus o autor à cobertura
securitária.
Em relação aos honorários advocatícios contratuais,
ressalvada a convicção pessoal deste Relator, que em outra oportunidade já
entendeu de forma diversa, isto é, pela possibilidade de englobá-los aos danos
materiais, segundo o disposto nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil,
desde que comprovado o efetivo desembolso, curvo-me diante do
posicionamento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta
Colenda 33a Câmara de Direito Privado.
Mencione-se decisão inserta na RTJ 150/834,
proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de
Mello: Atuando em órgão fracionado, coloco em plano secundário a visão
individual para homenagear em prol da segurança dos julgados, a
jurisprudência sedimentada.
Com efeito, confira-se o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça: Processo Civil. Agravo Interno no Recurso
Especial.
Reavaliação
do
conjunto
fático-probatório
dos
autos.
Inadmissibilidade. Incidência da Súmula no 7/STJ. Honorários Contratuais.
Ressarcimento. Impossibilidade. Decisão mantida (...) 3. Esta Corte possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018228-54.2019.8.26.0482 -Voto no
6
entendimento firmado de que os custos decorrentes da contratação de
advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem danos
materiais indenizáveis. Precedentes da Segunda Seção. Agravo interno a que
se nega provimento (AgInt. no REsp 1558386/SP, Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJ. 15.08.2017).
Recurso Especial. Obrigação de fazer e reparação
civil. Danos morais e materiais. (...) 6. A Segunda Seção do STJ já se
pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente
aos honorários contratuais despendidos pela vencedora (REsp 1568935/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJ. 05.04.2016).
No mesmo sentido vem entendendo esta Colenda
33a Câmara de Direito Privado: Ação de indenização por danos morais e
materiais. Intermediação de contrato de locação pela ré, cuja assinatura dos
fiadores, autores no documento é falsa ajuizamento de ação de despejo c/c
cobrança em face, também, dos autores contratação de advogado para
defesa dos direitos naquela ação. Impossibilidade de condenação dano
moral caracterização valor mantido sentença mantida em parte
Apelação provida em parte (Apelação no 1042126-20.2015.8.26.0100,
Relator Desembargador Eros Piceli, Dj. 11.12.2017).
Bem Móvel Compra e venda Veículo arrematado
em leilão Nulidade afastada Documentação obrigação para circulação e
transferência do bem não entregue. Obrigação de entrega. Possibilidade de
aplicação de multa coercitiva. Efetividade da tutela. Prazo dilatado. Valor da
multa diária razoável, pois limitado. Dano moral caracterizado.
Impossibilidade de regular circulação do veículo. Sem justificativa para o
prazo excessivo para a entrega dos documentos. Transtornos que extrapolam
os meros aborrecimentos contratuais. Honorários advocatícios contratuais -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018228-54.2019.8.26.0482 -Voto no
7
Sem participação da parte contrária no negócio. Impedimento à ingerência
sobre o valor pago em contraprestação dos serviços prestados. Falta de
razoabilidade para atribuição da obrigação de reembolso. Ademais, sentido
e alcance da expressão honorários de advogado contida nos artigos 395 e
404 do Código Civil já relevado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Descabimento de reembolso quando judicializada a questão. Apelação não
provida e recurso adesivo parcialmente provido (Apelação no
1003525-11.2016.8.26.0196, Relator Desembargador Sá Moreira de Oliveira,
Dj. 27.03.2017).
Desta forma, revela-se descabido o pedido de
reparação por perdas e danos para reembolso de honorários advocatícios
contratuais, vez que desproporcional que a parte ré responda por pagamento
de valor aleatório do qual sequer participou da contratação.
Anote-se que o alcance da expressão honorários de
advogado, previsto nos artigos 389, 395 e 404, do Código Civil, é elucidado
pelo voto exarado pela Ministra Nancy Andrighi, nos autos dos Embargos de
divergência no 1.155.527/MG: (...) Não obstante as considerações por mim
tecidas no julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3a Turma, minha relatoria,
Dje de 23.02.2011, penso que a expressão “honorários de advogado”,
utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser interprestada de forma
a excluir os honorários contratuais relativos à atuação em Juízo, já que a
esfera judicial possui mecanismo próprio de responsabilização daquele que,
não obstante esteja no exercício legal de um direito (de ação ou de defesa),
resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Por essas razões, a sentença de 1o Grau merece
reforma, para julgar-se parcialmente procedente a ação, dando-se parcial
provimento ao apelo, para condenar a ré Zurich Santander Brasil Seguros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018228-54.2019.8.26.0482 -Voto no
8
Previdência S/A ao pagamento do valor de R$ 15.000,00, correspondente à
cobertura por doenças graves (fls. 20/23). Esse valor deverá ser corrigido pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da
negativa do pagamento administrativo e acrescido de juros de mora a partir da
citação.
Arcará a ré com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios dos patronos da autora, que fixo em 10% do valor da
condenação atualizada, vez que vencida em maior parte, nos termos do artigo
86, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015.
Destarte, a decisão proferida em primeira instância
merece ser reformada, nos termos deste acórdão.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator